Tribunal: STF
Processo: Rcl 8628
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO USO DE ALGEMAS PELO RÉU DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF - INOCORRÊNCIA QUANDO O ATO RECLAMADO JUSTIFICAR, ADEQUADAMENTE, A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS - INVIABILIDADE DO ACESSO À VIA RECLAMATÓRIA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           - Inexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante  nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas.